Tribunal: TJES
Processo: 0001552-18.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001552-18.2011.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVERALDO CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0001552-18.2011.8.08.0001

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
EVERALDO CANDIDO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única - Dr.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de R$130.198,18 referentes a Cédula Rural Hipotecária, reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 206-A do CC e art. 924, V, do CPC, e extinguiu o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligências infrutíferas pelo credor tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando, após a suspensão processual prevista no art. 921, III e §1º, do CPC, o exequente não promove diligências efetivas capazes de impulsionar a execução no prazo prescricional aplicável.

A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF; AgInt no REsp n. 1.986.517/PR).

No caso concreto, embora o exequente tenha adotado providências após a suspensão processual, todas foram ineficazes, não havendo constrição de bens que impedisse o curso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do CC/2002 c/c art. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966.

Fundamentação sucinta é diversa de ausência de fundamentação, enquanto a primeira não enseja em anulação da sentença a outra enseja.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional intercorrente.

O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC/2002 c/c Decreto nº 57.663/1966.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 206, §3º, VIII, e 206-A; CPC, arts. 921, III e §1º, e 924, V; Decreto nº 57.663/1966, arts. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, AgInt no AREsp n. 1.083.358/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 04/09/2017; AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/10/2023; AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/09/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001552-18.2011.8.08.0001

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
EVERALDO CANDIDO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
Juízo de Conceição do Castelo - Vara Única - Dr.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

BANCO DO BRASIL SA
apela da sentença proferida em Id. 14085452 destes autos de execução por ela ajuizada contra
EVERALDO CANDIDO DA SILVA
, por meio da qual o juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES decretou a prescrição intercorrente, na forma do art. 206-A do CC, julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso V do CPC e determinou as custas em face do executado, na forma dos artigos 296, inciso II, 306, inciso II, alínea
b
e 438, inciso XXXIX do Código de Normas da CGJ/ES.

A empresa apelante pleiteia em Id. 14085453 a reforma do julgado, sustentando, em síntese, que:
(i)
não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo não permaneceu paralisado por período superior a três anos;
(ii)
desde a citação do executado, o Banco diligenciou de forma contínua para a satisfação de seu crédito, com a realização de diversas pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SUSEP e outras, bem como com a efetivação de bloqueios e expedição de mandados de penhora e avaliação;
(iii)
não se pode imputar à exequente a ausência de localização de bens penhoráveis, visto que empreendeu esforços incessantes para a recuperação do crédito;
(iv)
a sentença carece de fundamentação idônea, pois desconsiderou as providências tomadas pelo credor; e
(v)
a jurisprudência pátria, inclusive a do STJ, afasta a prescrição intercorrente quando inexistente desídia do credor e a demora decorre da morosidade do Judiciário ou da dificuldade de localização de bens do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
"configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão".

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente são capazes de configurar a prescrição, mas também
a realização de diligências
não exitosas
leva ao reconhecimento da prescrição
, como se infere das seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE
IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. (...)

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Para a consumação da prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a não evolução da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido, enunciado nº 150 da súmula da jurisprudência do STF:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

O novo Código de Processo Civil introduziu a matéria expressamente nos artigos 921, e 924, inciso V, que assim dispõem:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4
o
Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5
o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o
e extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, findo o prazo de suspensão a que alude o art. 921 do CPC e desde que sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, findo o qual, intimadas as partes, poderá ser reconhecida a implementação do instituto.

Postas estas premissas, passo à análise do caso concreto para a devida subsunção do fato à norma.

Na origem, o

BANCO DO BRASIL, ora apelante, ajuizou em 31/05/2011, esta ação de execução de título extrajudicial contra EVERALDO CANDIDO DA SILVA, pretendendo receber a quantia de R$130.198,18. (cento e trinta mil cento e noventa e oito reais e dezoito centavos), referente à Cédula Rural Hipotecária número 40/00067-2, presente nas fls.13/17.

A execução logrou êxito na citação do executado EVERALDO CANDIDO DA SILVA (certidões de fls. 29 e 29/v), ocorre que, em decisão de fls. 80 foi decretada a suspensão do processo do dia 26 de agosto de 2016 a 26 de agosto de 2017, em razão da ausência de pagamento dos honorários periciais. Assim, diante da suspensão do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, previsto no Art. 921, inciso III e §1° do CPC, o prazo da prescrição conta-se a partir de 26 de agosto de 2017.

Durante o referido período, e após o prazo da suspensão do processo, a parte apelante não se manteve inerte, buscando de todo modo satisfazer o crédito que lhe era devido, todavia, embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram

infrutíferas (fls. 91; 104/105, 110, 118 e 123/126).

Em fls. 107 o juízo
a quo
determinou que a nova data para a prescrição seria em 27/08/2022, em virtude da ausência de pedidos profÍcuos quanto ao prosseguimento do feito e por ter decorrido o prazo anteriormente determinado em fls. 80, o que dá início à prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Sendo assim, o banco exequente perdurou por lapso temporal superior ao prescricional para promover diligências efetivas visando à satisfação do seu crédito.

Vale ressaltar, que meras petições pugnando por dilações de prazo e por diligências infrutíferas não interrompem, tampouco suspendem a prescrição intercorrente, mas tão somente efetiva constrição de bens.

Assim, considerando que as diligências infrutíferas por ele requeridas não têm o condão de impedir o curso da prescrição; considerando que, de acordo com o art. na forma do art. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c art. 206, §3º, VIII do CC/2002, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos e, considerando a data em que finalizado o prazo de suspensão do processo (27/08/2022), correto o reconhecimento da prescrição intercorrente em 11/03/2025 (data da prolação da sentença recorrida).

Destaco, por oportuno, que fundamentação sucinta é diversa de ausência de fundamentação, e aquela, diferente desta, não enseja a anulação do
decisum
objurgado.

Nessa linha, cito o seguinte aresto:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFASTADA. COBRANÇA DE ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador
.
[...] (TJES. Apelação Cível nº 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 01/08/2022).

Face ao exposto, não há razão para acolher a alegação de que a sentença objurgada carece de fundamentação idônea.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de estabelecer honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.